Tribunal: TJDFT
Processo: 0718654-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÉREO. ATRASO EM VOO NACIONAL. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso interposto pela empresa aérea ré contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização, por dano moral, no valor de R$ 2.000,00, por falha na prestação do serviço, consistente no atraso do transporte aéreo de aproximadamente 12 horas.
2. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável, o que não ocorreu na hipótese. Ademais, a extraordinariedade sanitária advinda da pandemia do coronavírus, e seus reflexos sociais e financeiros, não inviabilizam o prosseguimento do processo, sobretudo ante o critério da celeridade preconizado pelos Juizados Especiais.
3. Da análise dos autos, percebe-se a ocorrência do atraso de voo nacional, contratado pela autora/recorrida, trecho de retorno São Paulo/Brasília, inicialmente previsto para às 20h55, do dia 26/02/2020 (ID 19721458), não ocorreu, tendo havido realocação para voo, com partida em 27/02/2020, às 09h40 (ID 19721961), com, aproximadamente 12 horas de atraso.
4. Recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
5. No caso, embora demonstrada a falha na prestação do serviço contratado, especificamente quanto à pontualidade do transporte de passageiros, não restou comprovada qualquer violação aos direitos de personalidade da autora/recorrida, não tendo o aborrecimento vivenciado configurado dano moral. Ademais, a empresa ré/recorrente demonstrou-se diligente para minimizar os transtornos ocasionados pelo cancelamento do voo, oferecendo vouchers para alimentação, deslocamento e pernoite em hotel.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.